Tribunal: TJDFT
Processo: 0733932-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED, À SUSEP E À CNSEG. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEG) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) a fim de se constatar bens ou direitos passíveis de constrição.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de abertura de crédito fixo; (ii) realizadas pesquisas aos sistemas conveniados, sem a localização de ativos da parte devedora; (iii) requerimento de expedição dos aludidos ofícios para a localização de bens, indeferido na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), para constatar a existência de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da predominância do interesse do exequente deve ser interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts 6o e 797).
5. Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”).
6. Além de não estar evidenciada a ofensa ao princípio da cooperação (deferimento de várias diligências de busca de ativos nos sistemas conveniados), não resultou demonstrado de que forma a expedição de ofício ao CAGED, à SUSEP e à CNSeg seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, à luz da finalidade de cada cadastro.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c” e 921, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1421946, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 18.06.2025; acórdão 1982470, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04.04.2025; acórdão 1973385, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 25.03.2025; TJDFT, acórdão 2040389, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 12.09.2025; TJDFT, acórdão 1922156, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 25.09.2024.